Tribunal: TJPA
Processo: 0824509-53.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824509-53.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. CONCURSO FORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 70,
caput
, do Código Penal, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa.

2.

Consta da denúncia que o recorrente, mediante grave ameaça com emprego de faca, subtraiu aparelhos celulares de duas vítimas no interior de ônibus coletivo, sendo detido logo após, com apreensão da arma branca e recuperação dos bens. A defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da arma branca e dos bens subtraídos, bem como pelo termo de restituição às vítimas.

5. A autoria restou evidenciada pelas declarações judiciais das vítimas, coerentes e harmônicas entre si, colhidas sob o crivo do contraditório, em consonância com os elementos documentais produzidos.

6. A condenação não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, inexistindo afronta ao art. 155 do CPP, uma vez que a prova oral foi produzida em juízo.

7. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese, em que houve prisão em flagrante e recuperação imediata da
res furtiva
.

8. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade, afasta-se a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A palavra da vítima, colhida sob contraditório judicial e corroborada por apreensão da
res furtiva
e do instrumento do crime, constitui fundamento idôneo para condenação por roubo. 2. Não há absolvição com base no art. 386, VII, do CPP quando o conjunto probatório é coeso e suficiente para demonstrar autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII; art. 14, II; art. 70; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1958274/GO; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0824509-53.2023.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

APELANTE: PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Nascimento dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 23.12.2023, pela manhã, em Betânia, o Recorrente, mediante grave ameaça com emprego de uma faca, abordou João Marcelo de Sousa Soares e Adrielly Araújo Borges Lima em um ônibus, exigiu que entregassem os aparelhos celulares desbloqueados e informassem as respectivas senhas, tendo em seguida descido do coletivo e tentado evadir-se, sendo posteriormente abordado e reconhecido, com apreensão dos bens e da arma branca.

A denúncia foi recebida em 02.04.2024. (ID 28405654)

A sentença foi proferida em 21.05.2025 (ID 28405740).

Em suas razões recursais (ID 28405758), a Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, apontando a ausência de prova documental ou pericial e a não produção de prova testemunhal, afirmando que a condenação se apoiou, essencialmente, nas declarações das vítimas, ao final requerendo a absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 28405760), o Ministério Público requer o improvimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório produzido é suficiente para a manutenção da condenação, destacando a coerência dos relatos das vítimas e a prisão em flagrante, com apreensão da arma branca e recuperação dos bens subtraídos.

No parecer da Procuradoria de Justiça (ID 32942389), manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com manutenção da sentença, consignando a presença de elementos probatórios relativos à materialidade e autoria, bem como referência a confissão em sede policial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 23 de dezembro de 2023, pela manhã, o Recorrente, mediante emprego de faca, abordou dois passageiros de um coletivo, encostando uma faca no pescoço de uma das vítimas, exigindo a entrega dos aparelhos celulares desbloqueados e respectivas senhas, logrando subtrair os bens, sendo detido logo após descer do ônibus, ainda na posse dos objetos e da arma utilizada, circunstância que ensejou a imputação do delito previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 70,
caput
, do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra amparo no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão da arma branca empregada no crime e dos objetos subtraídos e no auto de entrega da
res furtiva
. Tais elementos documentais evidenciam a apreensão da faca e dos aparelhos celulares subtraídos na posse do Recorrente imediatamente após a perseguição iniciada pelas vítimas.

A autoria, por seu turno, emerge com nitidez das declarações judiciais das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório. Ambas narraram, de forma convergente e coerente, que o agente sentado atrás delas, no interior do ônibus, subitamente encostou uma faca no pescoço de uma delas, exigiu os celulares e determinou a entrega das senhas. Relataram, ainda, a imediata perseguição após a descida do coletivo, a intervenção de populares e a abordagem policial, ocasião em que os bens foram recuperados.

A defesa sustenta que a condenação repousa exclusivamente na palavra das vítimas, ausente prova testemunhal ou documental idônea, uma vez que o Ministério Público desistiu da oitiva dos policiais e não foram colhidas imagens do interior do ônibus.

O argumento não prospera.

Em primeiro plano, não se verifica condenação fundada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao revés, as vítimas foram ouvidas em juízo, sob contraditório formalmente assegurado, circunstância que afasta a vedação estabelecida pelo art. 155 do Código de Processo Penal. A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que não se admite decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas autoriza a utilização desses elementos quando corroborados por provas produzidas em juízo (AgRg no AREsp 1958274/GO). No caso concreto, as declarações judiciais das vítimas, somadas à apreensão dos bens e da arma, constituem acervo probatório harmônico.

Em segundo plano, nos crimes patrimoniais cometidos sem a presença de múltiplas testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, desde que coerente e em consonância com os demais elementos probatórios. Aquela Corte Superior também já assentou que, em delitos dessa natureza, as declarações da vítima possuem elevada força probatória quando corroboradas por outros dados do processo (AgRg no AREsp: 1250627 SC).

No caso sob exame, não se está diante de narrativa isolada. Há convergência entre as duas vítimas, inexistem contradições relevantes e há confirmação material pela apreensão imediata dos objetos subtraídos e da faca utilizada. A recuperação da
res furtiva
na posse do Recorrente constitui elemento objetivo que robustece a credibilidade das declarações.

A alegação de que a ausência de testemunhas presenciais e de filmagens inviabiliza a condenação não se sustenta à luz da lógica probatória. O processo penal não exige um catálogo pré-determinado de meios de prova, mas sim um conjunto apto a gerar certeza para além de dúvida razoável. A prova testemunhal produzida em juízo, aliada à prova documental referente à apreensão, revela-se suficiente para infirmar a presunção de inocência.

Não se identifica, portanto, violação ao princípio
in dubio pro reo
. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 14, II, e art. 70,
caput
, do Código Penal, afastando-se a alegação de insuficiência probatória, a tese de condenação fundada exclusivamente na palavra das vítimas e o pleito absolutório formulado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026